Tribunal: TJDFT
Processo: 0035011-02.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035011-02.2015.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO MONTEIRO ANDRADE RECORRIDO: PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FERNANDO MONTEIRO ANDRADE (ID 14613915 – p. 119/121), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito, o recorrente apontou, nas razões recursais, afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que não haveria no título judicial examinado preceito condenatório hábil a respaldar a pretensão executória da parte recorrida. Ademais, consigna-se que esta Presidência inadmitiu o apelo extraordinário em virtude da ausência do necessário prequestionamento da matéria acima mencionada, circunstância que acarretou a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF (ID 14613915 – p. 119/121). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031